Tribunal: TJDFT
Processo: 0728021-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728021-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: VITORIA NATACHA OLIVEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, LS&amp;M Assessoria Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora de parcela da remuneração percebida pela executada, em decorrência de seu vínculo empregatício com a Administração Regional de Vicente Pires. Em suas razões, a agravante aduz, em apertada síntese, que esgotou todas as medidas típicas de execução sem que obtivesse êxito no recebimento de seu crédito, sendo cabível a penhora parcial de salário da devdora. Menciona recente posicionamento do colendo STJ no sentido de que a penhora da remuneração pode ser flexibilizada desde que garantida as condições mínimas de subsistência do devedor, como é o caso dos autos. Afirma que o salário da devedora é a única forma de quitação do débito. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal a fim de que seja determinada a penhora salarial de dez por cento (10%) dos rendimentos da agravada a serem depositados em conta vinculada aos autos originários. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Em consulta feita ao andamento processual do sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, é possível constatar que, nos autos de origem, foi proferida sentença, nos seguintes termos, in verbis: “Ante o exposto, pronuncio a prescrição intercorrente da pretensão executiva e, por conseguinte, julgo extinto o processo executivo nos termos do art. 924, V, do CPC. Sem ônus, consoante art. 921, §5°, do CPC. Acaso existentes, libere(m)-se eventuais (s) penhora(s) e/ou restrição(ões), inclusive inserida(s) via SERASAJUD. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com observância das cautelas de estilo”. Assim, o presente agravo de instrumento perdeu o objeto. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator